Tribunal: STF
Processo: RE 333497
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Pensão militar de ex-combatente. Habilitação da irmã. Vício de
   legalidade. 3. Concessão da pensão à companheira. Comprovação
   através de justificação judicial. Registro. Efetivação pelo
   Tribunal de Contas da União - TCU. 4. Violação ao ato jurídico
   perfeito. Ofensa indireta à Constituição Federal. Precedentes. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.